Tribunal: TJES
Processo: 0025276-89.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025276-89.2005.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MANOEL CAETANO DE JESUS
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
M
anoel Caetano de Jesus

(Id. 2250498 – fls. 324/326), ver reformada a r. sentença (Id. 2250498 – fls. 321/322) que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu questão prejudicial de mérito e declarou prescrita a pretensão executória, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do inciso II do art. 487 do CPC.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição, haja vista o arquivamento dos autos sem prévia notificação do exequente.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 2250498 – fls. 329/333).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória, 08 de julho de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme se depreende, o apelante ingressou com ação ordinária visando à restituição de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre rubricas isentas da incidência, sobrevindo a procedência do pleito.

Todavia, na fase de cumprimento de sentença, o magistrado de primeiro grau acolheu questão prejudicial de mérito constante da impugnação e declarou prescrita a pretensão executória.

Pois bem. De plano, verifico que se encontra escorreita a sentença objurgada, devendo ser mantida integralmente.

Isso porque, como cediço, há muito o Tribunal da Cidadania sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para inauguração do cumprimento de sentença é o mesmo aplicável para a pretensão atinente ao direito material discutido na ação de conhecimento, como se vê:

PROCESSO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO E EXECUÇÃO. PRAZOS AUTÔNOMOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 150/STF. TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. Cuida-se de ação em que o município de São Paulo busca desconstituir acórdão que não reconheceu a prescrição intercorrente. 2. O Tribunal de origem, na análise dos autos, constatou que não houve prescrição intercorrente, pois os recorridos promoveram a execução, no dia 11.5.2009, antes de findar o prazo de cinco anos contados do trânsito em jugado da Ação de Conhecimento, que se deu dia 24.11.2004. 3.
O processo de conhecimento e o processo de execução são autônomos e, em consequência dessa autonomia, os prazos prescricionais são idênticos, ou seja, cinco anos, iniciando-se, para Ação de Execução, a partir do trânsito em julgado da ação de conhecimento.
Dessa forma, a Ação de Conhecimento não interrompe o prazo prescricional para Ação de Execução. 4. [...] (STJ - REsp: 1645777 SP 2016/0305204-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017)

A propósito do tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 150, segundo a qual “
p
rescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

Não se deve olvidar que, em
ações ajuizadas
a
partir de

09/06/2005
,
aplica-se o prazo
prescricional

quinquenal
do § 3º da Lei Complementar nº 118/05 à pretensão de repetição do indébito das contribuições previdenciárias, ainda que os recolhimentos indevidos tenham sido realizados antes dessa lei entrar em vigor, conforme pacífica jurisprudência desta Corte e do STJ:

APELAÇÕES CÍVEIS EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SÚMULA 359 DO STF. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RESTITUIÇÃO DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. (...)
Nas ações ajuizadas após a vigência da Lei Complementar nº 118/05, a prescrição da repetição do indébito das contribuições previdenciárias, por ter natureza tributária, é de cinco anos, por força do §4º do art. 150 do CTN.
7) Em razão da natureza tributária das contribuições previdenciárias, o índice aplicável a título de correção monetária é o de Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), utilizado pelo Estado do Espírito Santo no cálculo de taxas e na atualização de impostos em atraso, na forma da Lei Estadual nº 6.556/2000. Precedentes do TJES. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120388087, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO AJUIZADA APÓS O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO.
DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O RE 566.621/RS E COM O RESP 1.269.570/MG, JULGADOS SOB O RITO DO ART. 543-B E DO ART. 543-C DO CPC/73, RESPECTIVAMENTE. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE SERVIÇO PRESTADO MEDIANTE A CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I.
Trata-se na origem, de Ação de Repetição de Indébito, cumulada com pedido de compensação, alegando a autora, em síntese, ausência de responsabilidade solidária, relativamente às contribuições previdenciárias em cobrança. II. Quanto à prescrição, o Plenário do STF, ao julgar o RE 566.621/RS (Rel. Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 11/10/2011), sob o regime de repercussão geral, proclamou que o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos, definido na Lei Complementar 118/2005, incide sobre as ações ajuizadas a partir da entrada em vigor da referida Lei Complementar (09/06/2005), ainda que estas ações digam respeito a recolhimentos indevidos realizados antes da sua vigência. No caso, a Ação de Repetição de Indébito foi ajuizada em 30/01/2008, aplicando-se o entendimento firmado pelo julgado do STF, no RE 566.621/RS.
(...) (AgInt no AREsp 543.730/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 04/04/2019)

No vertente caso, a ação foi ajuizada em
novembro de 2005
, sobrevindo o trânsito em julgado da sentença em
21/06/2011
, conforme se verifica na certidão de fls. 294 (Id. 2250498).

Ocorre que, apenas em
julho de 2019,
muito após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, o apelante requereu o desarquivamento do processo (fls. 300/301) e inaugurou o cumprimento da sentença (fls. 304/305).

Não prospera, dessarte, a alegação de que a petição de desarquivamento do processo, protocolizada em 19/07/2019, apenas promoveu a reiteração de requerimento outrora realizado, sendo o aludido petitório o único constante do caderno processual.

Ademais, não assiste razão ao recorrente em afirmar que não foi intimado do trânsito em julgado da sentença, visto que a certidão de fls. 296-vº (Id. 2250498) informa a realização da intimação para ciência da descida dos autos ao juízo de origem, disponibilizada no e-diário na data de 25/08/2011 (quinta-feira).

Mesmo devidamente intimado, o recorrente permaneceu inerte, solicitando o desarquivamento dos autos somente 8 (oito) anos após o trânsito em julgado, quando já configurada a prescrição da pretensão executória.

Em casos idênticos outro não foi o entendimento proclamado por este Sodalício, conforme espelha o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL À RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCIDA DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM. INTIMAÇÃO DA AUTORA. PEDIDO DE ABERTURA DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO VALOR E DOS CÁLCULOS DO QUANTUM DEBEATUR . INÉRCIA DA REQUERENTE. ARQUIVAMENTO DO FEITO. TRANSCURSO DE 05 (CINCO) ANOS ATÉ O PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) É aplicável à pretensão executória em desfavor da Fazenda Pública o mesmo prazo prescricional quinquenal previsto para a propositura da ação de conhecimento (art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932, que também é aplicado às autarquias por força do art. 2º do Decreto Federal nº 4.597/42), o qual tem por termo inicial o trânsito em julgado da sentença, momento a partir do qual a parte vencedora pode dar início ao cumprimento de sentença, exigindo o montante devido pelo Poder Público. 2) A interrupção da prescrição segue o mesmo raciocínio, de forma que o prazo recomeça a contar pela metade a partir da data que a interrompeu ou do último ato do processo para a interrupção, nos termos do art. 9º do Decreto Federal nº 20.910/32, aplicável às autarquias por força do art. 3º do Decreto Federal nº 4.597/42. 3) Na hipótese, não há como afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, pois, ao contrário do asseverado neste apelo, transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença (25/01/2013) e o requerimento de seu cumprimento pela recorrente (22/08/2019), mesmo se considerado o pedido de desarquivamento dos autos (11/07/2018). 4) Ambas as partes litigantes foram intimadas para terem ciência da descida dos autos ao juízo de origem após o trânsito em julgado da sentença, sendo a autora/apelante considerada intimada, por meio do Diário da Justiça eletrônico, em 04/04/2013, de modo que, mesmo que se iniciasse o cômputo do prazo prescricional a partir desse momento o que não reflete o posicionamento sedimentado da jurisprudência , ainda assim a pretensão executória da apelante estaria fulminada pela prescrição. 5)
Logo após os autos retornarem deste egrégio Tribunal de Justiça ao primeiro grau de jurisdição, a recorrente solicitou a abertura do processo de execução e fixação de prazo para apresentação de planilha com os cálculos do quantum debeatur , tendo o juízo a quo concedido o prazo de 20 (vinte) dias para a autora instruir o feito com o mencionado cálculo, a fim de viabilizar o processo de execução . Entretanto, em que pese tenha sido devidamente intimada, a apelante não efetuou nenhuma manifestação, motivo pelo qual, diante de sua desídia e da completa paralisação do feito, o magistrado determinou o arquivamento dos autos, os quais somente foram objeto de pedido de desarquivamento pela recorrente em 11/07/2018, quando a prescrição da pretensão executória já havia sido operada.
6) O pedido de cumprimento de sentença teria o condão apenas de interromper o prazo da prescrição da pretensão executória. Entretanto, como a recorrente fora intimada para instruir o feito com os documentos necessários justamente para poder iniciar o cumprimento de sentença e permaneceu inerte por mais de 05 (cinco) anos até se pronunciar, solicitando o desarquivamento dos autos, é indubitável que ocorreu a prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 9º do Decreto Federal nº 20.910/32, aplicável às autarquias por força do art. 3º do Decreto Federal nº 4.597/42. 7) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024219001963, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

Por fim, no que se refere à ausência de intimação sobre o arquivamento do feito, cumpre ressaltar a desnecessidade de realização do ato, uma vez que, além de o acórdão ter sido devidamente publicado no Diário da Justiça, houve intimação sobre a descida dos autos, não podendo o recorrente alegar desconhecimento do desfecho.

Saliente-se que o arquivamento da demanda se deu justamente pela inércia do exequente, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da parte, nos termos do §5º do artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, entendimento pacificado nesta Corte Estadual de Justiça, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBRIGAÇÃO POR QUANTIA CERTA EXTINÇÃO POR ABANDONO IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA ANULADA. 1.
No cumprimento de sentença por obrigação de quantia certa, havendo inércia do exequente é inviável a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 267, II, do CPC/73, devendo ser observado o artigo 475-J, § 5º, do CPC, que determina o arquivamento do processo, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte
. 2. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 35130010941, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 26/08/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO. ERRO DE PROCEDIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PROVIDO. 1) Na espécie, a atitude demonstrada pela exequente durante todo o curso da execução é diametralmente oposta a do abandono, caracterizador da falta de interesse da parte e previsto pelo art. 267, III do CPC como causa extintiva do processo. 2)
No cumprimento de sentença, tratando-se de obrigação por quantia certa, é incabível a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono, uma vez que no caso de inércia do exequente deve-se aplicar a regra contida no § 5º do artigo 475-J do Código de Processo Civil, segundo o qual, o juiz mandará arquivar os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte
. 3) Isto posto, é nula a r. sentença que desatendeu o rito processual em prejuízo ao direito da parte, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para que o processo retome o seu curso executivo conforme o devido processo legal. 4) Recurso provido para anular a r. sentença. (TJES, Classe: Apelação, 45060009334, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2016, Data da Publicação no Diário: 30/05/2016)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e
a ele nego
provimento
,
majorando os honorários advocatícios para R$
800
,00, na forma do § 11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA DESCIDA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. INÉRCIA DO AUTOR. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. TRANSCURSO DE 8 ANOS ATÉ O REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O prazo prescricional para inauguração do cumprimento de sentença é o mesmo aplicável para a pretensão atinente ao direito material discutido na ação de conhecimento. Precedentes STJ.

2)
Em ações ajuizadas a partir de 09/06/2005, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do §3º da Lei Complementar nº 118/05 à pretensão de repetição do indébito das contribuições previdenciárias, ainda que os recolhimentos indevidos tenham sido realizados antes dessa lei entrar em vigor.

3)
No caso dos autos, a ação foi ajuizada em novembro de 2005, sobrevindo o trânsito em julgado da sentença em 21/06/2011 e, apenas em julho de 2019, muito após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, o exequente, ora apelante, requereu o desarquivamento do processo.

4
)
Embora devidamente intimado para ciência da descida dos autos ao juízo de origem, o autor permaneceu inerte, solicitando o desarquivamento dos autos somente 8 (oito) anos após o trânsito em julgado, quando já configurada a prescrição da pretensão executiva.

5
)
A teor do § 5º do artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, no cumprimento de sentença, tratando-se de obrigação por quantia certa, é incabível a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono, uma vez que no caso de inércia do exequente o juiz mandará arquivar os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte.

6
)
Recurso
desprovido
.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade, negar provimento ao apelo.